Tribunal: TJMT
Processo: 1013240-22.2024.8.11.0000
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1013240-22.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Consulta]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MAXSOEL PINHEIRO FERNANDES - CPF: 016.157.561-75 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE COMODORO - CNPJ: 01.367.853/0001-29 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. FAZENDA PÚBLICA. DECISÃO QUE INDEFERIU A JUSTIÇA GRATUITA. IRRECORRIBILIDADE POR AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.

Não se conhece Agravo de Instrumento interposto contra decisão que não defere ou indefere medida cautelar/antecipatória, por ausência de previsão legal.

Recurso não conhecido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Agravo de Instrumento:

1013240-22.2024.8.11.0000

Classe CNJ:

202

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais

Agravante(s):

Maxsoel Pinheiro Fernandes

Agravado(s):

Município de Comodoro e

Estado de Mato Grosso

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

02 a 05/09/2024 (Plenário Virtual)

Colendos Pares;

Trata-se Agravo de Instrumento contra a decisão proferida na Reclamação no 1064963-14.2023.8.11.0001, que negou o pedido de benefício da gratuidade da justiça, para isentar o Recorrente, ora Agravante, de efetuar o preparo recursal, sob o fundamento jurídico de não haver prova da insuficiência financeira para deferir os benefícios da gratuidade da justiça.

A decisão agravada proferida pelo juízo
a quo
foi nos seguintes termos:

4.

Conforme se depreende dos autos, a parte recorrente, ora requerente, interpôs recurso inominado pugnando pelo benefício da justiça gratuita, no entanto, não apresentou documentos que comprovam a hipossuficiência financeira alegada à concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, tampouco, comprovou o recolhimento do preparo recursal.

É cediço que os recursos estão sujeitos ao juízo de admissibilidade, que antecede o mérito recursal.

A Lei n. 12.153/2009 – Lei dos Juizados Especiais da Fazenda Pública - estabelece, em seu artigo 4o, que somente será admitido recurso contra sentença, exceto em casos de decisões cautelares e antecipatórias, o que não é o caso dos autos.

Contudo, a decisão agravada é mera decisão interlocutória, não recorrível pelo agravo de instrumento, estando ausente, portanto, um dos pressupostos de admissibilidade recursal.

A respeito da possibilidade de interposição de Agravo de Instrumento contra decisão interlocutória que indefere pedido de justiça gratuita, eis a recente decisão proferida na Turma Recursal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – FAZENDA PÚBLICA – DECISÃO QUE INDEFERIU A GRATUIDADE DE JUSTIÇA – AUSÊNCIA DE DEFERIMENTO OU INDEFERIMENTO DE MEDIDA CAUTELAR/ANTECIPATÓRIA – NÃO CABIMENTO – INTELIGÊNCIA DA LEI 12.153/2009, ARTS. 3° E 4° - AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – NÃO CONHECIMENTO.

Não se conhece de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que não defere ou indefere medida cautelar/antecipatória, pois a Lei no 12.153/2009, em seus art. 3o e 4o, prevê a interposição de recurso somente contra a decisão que as defere.

Agravo De Instrumento Não Conhecido.

(N.U 1001373-17.2023.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 13/05/2024, Publicado no DJE 17/05/2024)

Ante o exposto
,
NÃO CONHEÇO
do presente recurso de Agravo de Instrumento.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2024